Tribunal: TJMT
Processo: 1022197-54.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022197-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA JULIAO CARDOSO - CPF: 268.943.728-70 (APELANTE), ANTONIO CARLOS BATISTA - CPF: 364.887.206-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.

1-

Uma das características mais importantes do mandado de segurança é a exigência de que o direito líquido e certo alegado seja comprovado de forma pré-constituída. Isso significa que o impetrante deve apresentar desde o início da ação todas as provas necessárias para comprovar o seu direito, de forma a não deixar qualquer dúvida sobre a sua existência e legitimidade.

2-

Ao exigir a liquidez e a certeza do direito como condição para a sua impetração, a Lei do Mandado de Segurança atribui ao sujeito ativo a comprovação inequívoca dos fatos afirmados. Dessa forma, quando o direito alegado está a depender de dilação probatória, a via eleita não se mostra adequada para comprovar e, portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Andrea Julião Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1022197-54.2022.8.11.0041, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a necessidade de dilação probatória, não admitida no remédio constitucional em questão.

Em suas razões de recurso a apelante reafirma os argumentos esposados na ação mandamental, alegando, em breve síntese, a ausência da necessidade de dilação probatória por existir nos autos provas robustas pré-constituídas.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença para, afastando o indeferimento da inicial, seja decretado e determinando o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular prosseguimento. Alternativamente, que sejam notificadas as Autoridades Impetradas para, querendo, prestarem informações e, ao final, seja concedida a segurança, determinando a anulação do Auto de Infração nº 22033607. (Id n. 142839723).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos elencados pela Apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 142839726).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 143861695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança em face do Secretário Adjunto de Gestão Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, objetivando a concessão da segurança para que seja declarado nulo o Auto de Infração n. 22033607, datado de 11.3.2022, sustentando que houve violação ao princípio do
non bis in idem
, assim como da ilegitimidade da parte autuada.

O Juiz sentenciante indeferiu a inicial, ao fundamento que:

“
(...)
No caso, a parte autuada, ora impetrante, sustenta ser parte ilegítima, eis que o imóvel rural é pertencente ao seu cônjuge e são casados com separação total de bens, situação que, por si só, não afasta eventual responsabilidade administrativa ambiental da parte autuada
, conforme se vê da fundamentação supracitada, exigindo, portanto, dilação probatória.

Por outro lado,
quanto ao alegado bis in idem, infere-se que as condutas que resultaram na lavratura dos Autos de Infração são diversas, situação que, a princípio, afasta sua ocorrência e a meu ver também exige dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança
.

Com efeito,
ao exigir a liquidez e a certeza do direito como condição para a sua impetração, a Lei do Mandado de Segurança atribui ao sujeito ativo a comprovação inequívoca dos fatos afirmados. Dessa forma, a via eleita não se mostra adequada para comprovar suas teses ora apresentadas, notadamente por não comportar dilação probatória
.
(...) (destaquei)

A apelante, então, recorre, revolvendo a matéria alegada na inicial do mandado de segurança, no intento de demonstrar que o direito líquido e certo alegado está demonstrado de plano e, portanto, não haveria razão para o indeferimento da inicial.

Razão, entretanto, não assiste à apelante.

Com efeito, o mandado de segurança é uma ação constitucional que tem como objetivo proteger direitos líquidos e certos que estejam ameaçados ou violados por ato de autoridade pública ou de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Uma das características mais importantes do mandado de segurança é a exigência de que o direito líquido e certo alegado seja comprovado de forma pré-constituída
.

Isso significa que o impetrante do mandado de segurança deve apresentar desde o início da ação todas as provas necessárias para comprovar o seu direito,
de forma a não deixar qualquer dúvida sobre a sua existência
e legitimidade.

Essa exigência é justificada pela própria natureza da ação de mandado de segurança, que tem por objetivo proteger direitos já existentes e não permitir que autoridades públicas ou pessoas jurídicas cometam abusos ou arbitrariedades contra os cidadãos.

Dessa forma, a prova pré-constituída é fundamental para garantir a efetividade da ação de mandado de segurança e para que o direito líquido e certo alegado seja reconhecido pelo juiz de forma rápida e eficiente.

Nesse diapasão, é regra, que
a falta de prova pré-constituída pode levar à rejeição do mandado de segurança
, uma vez que o juiz não pode decidir com base em suposições ou conjecturas, devendo sempre se basear em fatos e provas concretas para reconhecer a existência do direito líquido e certo alegado. Não há, outrossim, espaço processual para instrução com elementos probantes para a configuração do direito que deve ser líquido e certo, para o êxito da ação mandamental.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do STJ, senão, vejamos:

“
AgInt no RMS 61.285/PE: "Não se admite a produção de prova em mandado de segurança, razão pela qual é imprescindível a comprovação pré-constituída do alegado direito líquido e certo
" (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/11/2021). (destaquei)

AgInt no RMS 57.604/MS: "
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo a produção de provas após a impetração
" (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 06/10/2021). (destaquei)

RMS 67.781/RJ: "
Para a concessão de mandado de segurança, é indispensável a demonstração, desde logo, da existência de direito líquido e certo, com a devida comprovação pré-constituída
" (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2021). (destaquei)

AgInt no RMS 62.064/MT: "A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o processamento do mandado de segurança, uma vez que a impetração deve estar acompanhada de elementos suficientes para demonstrar a existência de direito líquido e certo" (Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/09/2021).

Esses precedentes demonstram que a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança continua sendo um requisito fundamental para a sua admissibilidade, e que o STJ tem reafirmado constantemente essa posição jurisprudencial.

No caso, de plano já se constata que a mera juntada do auto de infração e do termo de embargo, sem a juntada da íntegra dos autos do processo administrativo induz à inequívoca conclusão de inexistência de prova pré-constituída do direito alegado pela impetrante/apelante, notadamente diante das alegações de que o próprio Órgão Ambiental “reconheceu a nulidade do auto de infração” em questão.

Com efeito, conforme se denota dos poucos documentos juntados pela própria apelante, é possível vislumbrar que houve regularmente a lavratura de auto de infração e do termo de embargo, com base em imagens de satélite constantes no banco de dados da SEMA, que constataram a ocorrência de desmate de 1,8227 ha, sem a autorização do órgão competente (id. 87685294, pág. 06)

Nota-se, portanto, que a materialidade do desmatamento que deu ensejo a autuação encontra-se demonstrada e que, inclusive, foi reconhecida pela impetrante, na medida em que afirma a regularização da área embargada.

Outrossim, a questão relativa à alegada regularidade da área, bem como a ilegitimidade passiva, certamente depende de ampla dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

Ademais, não se pode perder de vista que a ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre quem alega.

Não bastasse, denota-se que a Apelante busca suspender o Auto de Infração n.º 22033607, de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), bem como demais atos decorrentes, o que já contraria a própria natureza da ação e característica do ato, posto que os documentos apontados como ilegais presumem-se legítimos e verdadeiros, face à presunção
iuris tantum
que lhes são inerentes e, dessa forma, valem como documentos comprobatórios salvo disposição em contrário, o que não ocorreu.

Forçoso é reconhecer, portanto, que as alegações da apelante não prosperam, seja para a reforma quanto ao indeferimento da inicial, tampouco para julgar a causa como madura.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023